Tribunal: TJSP
Processo: 1055593-25.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO declaratória CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - contratação - regularidade - VÍCIO - INEXISTÊNCIA - entendimento pacIFICADO PELO COLEGIADO - sentença - REFORMA.

APELO dO RÉU provido.